Tribunal: TJES
Processo: 0005598-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ÓBITO DO CONDUTOR. ALEGAÇÃO DE MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE ÓBITO E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE ATESTAM MORTE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. MAL SÚBITO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. ACIDENTE COMO CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA, DO FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT por morte, em razão da ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o falecimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima, quando a prova documental aponta o falecimento por infarto agudo do miocárdio, ocorrido enquanto o segurado conduzia o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da indenização do seguro DPVAT está condicionado à comprovação do nexo de causalidade entre o acidente envolvendo veículo automotor e o dano pessoal (morte ou invalidez).

A certidão de óbito, documento dotado de fé pública, atesta que a causa da morte foi "infarto agudo do miocárdio, infartos antigos do miocárdio", sem qualquer referência a lesões traumáticas decorrentes de acidente.

O prontuário de atendimento hospitalar corrobora a tese de ausência de nexo causal, ao registrar que a vítima chegou ao hospital já em parada cardiorrespiratória e que, segundo relato de quem o socorreu, sofreu um "mal súbito" enquanto dirigia, o que ocasionou o acidente.

As provas médicas e documentais se sobrepõem à informação genérica constante do Boletim de Ocorrência, demonstrando que o acidente foi uma consequência do evento cardíaco, e não a sua causa. Rompido o nexo causal, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há que se falar em indenização do seguro DPVAT quando as provas dos autos, notadamente a certidão de óbito e os registros médicos, demonstram que o óbito do condutor decorreu de causa natural (infarto agudo do miocárdio) que o acometeu enquanto dirigia, sendo o acidente de trânsito uma mera consequência do mal súbito, e não a causa da morte.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.194/74.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível 10006983220158260238; TJ-PR - Apelação Cível 00085501820218160069; TJ-SP - APL: 00081926520138260001 SP 0008192-65.2013.8 .26.0001, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 27/02/2015, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2015

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005598-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LISLLENY SOLIDADE FERREIRA e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ÓBITO DO CONDUTOR. ALEGAÇÃO DE MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE ÓBITO E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE ATESTAM MORTE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. MAL SÚBITO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. ACIDENTE COMO CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA, DO FALECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT por morte, em razão da ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o falecimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima, quando a prova documental aponta o falecimento por infarto agudo do miocárdio, ocorrido enquanto o segurado conduzia o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da indenização do seguro DPVAT está condicionado à comprovação do nexo de causalidade entre o acidente envolvendo veículo automotor e o dano pessoal (morte ou invalidez).

4. A certidão de óbito, documento dotado de fé pública, atesta que a causa da morte foi "infarto agudo do miocárdio, infartos antigos do miocárdio", sem qualquer referência a lesões traumáticas decorrentes de acidente.

5. O prontuário de atendimento hospitalar corrobora a tese de ausência de nexo causal, ao registrar que a vítima chegou ao hospital já em parada cardiorrespiratória e que, segundo relato do acompanhante, sofreu um "mal súbito" enquanto dirigia, o que ocasionou o acidente.

6. As provas médicas e documentais se sobrepõem à informação genérica constante do Boletim de Ocorrência, demonstrando que o acidente foi uma consequência do evento cardíaco, e não a sua causa. Rompido o nexo causal, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há que se falar em indenização do seguro DPVAT quando as provas dos autos, notadamente a certidão de óbito e os registros médicos, demonstram que o óbito do condutor decorreu de causa natural (infarto agudo do miocárdio) que o acometeu enquanto dirigia, sendo o acidente de trânsito uma mera consequência do mal súbito, e não a causa da morte".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.194/74.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível 10006983220158260238; TJ-PR - Apelação Cível 00085501820218160069; TJ-SP - APL: 00081926520138260001 SP 0008192-65.2013.8 .26.0001, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 27/02/2015, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2015

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005598-68.2017.8.08.0024

RECORRENTES:
LISLLENY SOLIDADE FERREIRA E EDINEY DA SILVA SANTOS

RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LISLLENY SOLIDADE FERREIRA
e
EDINEY DA SILVA SANTOS
contra a r. sentença de ID n.º 16863676, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A
, julgou improcedente o pedido autoral, por entender ausente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima, Sr. Antônio Lisboa Ferreira.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se de “Ação de Cobrança do Seguro DPVAT”, ajuizada pelas apelantes, na qualidade de filha e companheira, respectivamente, do Sr. Antônio Lisboa Ferreira, falecido em 12 de dezembro de 2015. Narram que, na referida data, a vítima conduzia um caminhão quando colidiu com um muro, vindo a falecer em decorrência do evento.

Diante da negativa de cobertura pela via administrativa, buscaram a tutela jurisdicional para o recebimento da indenização por morte, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A sentença do juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela improcedência do pedido, acolhendo a tese da seguradora de que o óbito decorreu de um infarto que precedeu o acidente, e não o contrário.

O cerne do inconformismo das apelantes reside, portanto, na suposta existência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o evento morte, defendendo que o sinistro atuou, no mínimo, como concausa para o falecimento.

Superados esses esclarecimentos introdutórios, a controvérsia devolvida a este Tribunal se restringe a verificar se, à luz das provas produzidas, o óbito do Sr. Antônio Lisboa Ferreira foi causado por acidente de trânsito, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.194/74.

A esse respeito, é imperioso destacar que
a cobertura do seguro obrigatório DPVAT pressupõe a existência de um nexo de causalidade entre o acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre e o dano pessoal sofrido pela vítima
, seja ele morte, invalidez permanente ou despesas médicas. A mera ocorrência de um acidente e de um óbito, de forma concomitante, não é suficiente para gerar o dever de indenizar, sendo indispensável a demonstração de que o primeiro foi a causa determinante do segundo.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório conduz à mesma conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau. Os elementos de prova produzidos apontam que o falecimento da vítima decorreu de infarto do miocárdio, que, por sua vez, desencadeou a colisão do veículo.

A
Certidão de Óbito
(fl. 17) é documento dotado de fé pública e atesta, de maneira categórica, que a
causa mortis
foi
"infarto agudo do miocárdio, infartos antigos do miocárdio"
.
Não há, em tal documento, qualquer menção a politraumatismo, lesões contusas ou qualquer outra condição que pudesse ser diretamente associada a um impacto violento decorrente do acidente
.

Corroborando essa informação, o
Relatório Médico do Hospital Metropolitano
(fl. 95), para onde a vítima foi socorrida, descreve o quadro clínico de sua chegada de forma detalhada e esclarecedora:

PCT TRAZIDO A ESTE PS JÁ EM PCR
(AUSÊNCIA DE PULSOS, PUPILAS MIDRIÁTICAS E REFLEXO CORNEOPALPEBRAL AUSENTE)
.
ACOMPANHANTE RELATA QUE TEM 20 A 30 MINUTOS DE PCR
. RELATA QUE ELE PASSOU MAL E "DESMAIOU" ENQUANTO DIRIGIA O CAMINHÃO, INCLUSIVE OCASIONOU UM ACIDENTE POIS TEVE UM MAL SÚBITO. ACOMPANHANTE NÃO SABE INFORMAR SOBRE COMORBIDADES PRÉVIAS.

A descrição médica revela que paciente já chegou ao hospital sem sinais vitais, e o relato do acompanhante que o socorreu indica que o acidente foi uma consequência de um "mal súbito" que acometeu o motorista enquanto dirigia. Essa narrativa se alinha com o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, evento que frequentemente se manifesta de forma súbita e incapacitante. A alegação das apelantes de que tal relato seria imprestável por vir de um leigo não se sustenta, pois ele foi corroborado pelo diagnóstico médico e pela ausência de qualquer evidência de lesões traumáticas fatais.

Quanto ao
Boletim de Ocorrência
(fls. 18-19), que classificou o sinistro como "acidente com vítima não fatal", é preciso notar que o próprio documento consigna que
"o condutor já tinha sido socorrido por populares, não sendo localizado na unidade de saúde do Hospital Jayme Santos Neves"
.
Isso significa que os policiais militares que lavraram a ocorrência não tiveram contato com a vítima e não avaliaram seu estado de saúde, baseando sua classificação em informações preliminares.
Portanto, tal documento não possui força probatória para se sobrepor às evidências médicas consistentes e detalhadas que foram produzidas posteriormente.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se posicionado de forma a negar a indenização securitária quando se verifica que o acidente foi consequência de um mal súbito, e não sua causa. Conforme bem fornecido pelas partes, os seguintes julgados ilustram o entendimento:

EMENTA:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – Autores, viúva e filhos, que pleiteiam a indenização pelo falecimento do Sr. Rubens Pereira Primo, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24 de outubro de 2013, que teria provocado o seu óbito -
Histórico do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e atestado de óbito que reforçam a tese de que o acidente foi causado por infarto agudo do miocárdio do motorista e não o contrário, de que o acidente de trânsito teria desencadeado a causa da morte da vítima, conforme sustentam os autores – Ausência, portanto, de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito – Indenização indevida
– R. sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006983220158260238 Ibiúna, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 29/01/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA.
LAUDO PERICIAL QUE INDICOU A INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR SE AS LESÕES SOFRIDAS FORAM PROVOCADAS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. PLEITO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00085501820218160069 Cianorte, Relator.: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 29/05/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) POR MORTE. COBRANÇA. Sentença de procedência
Nexo de causalidade entre o óbito e o acidente automobilístico não evidenciado . Liame cuja comprovação cumpria ao autor demonstrar (art. 333, I, CPC). Exame necroscópico que aponta como "causa mortis" a "anóxia de origem indeterminada" esta entendida como a diminuição ou insuficiência dos níveis de oxigênio do sangue , nada referindo acerca de eventuais lesões, decorrentes do acidente automobilístico, que tenham provocado a morte do condutor. Informações constantes do boletim de ocorrência que dão conta de que o motorista teria sofrido um mal súbito motivador do descontrole do veículo e da posterior colisão contra a mureta
Sentença reformada . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00081926520138260001 SP 0008192-65.2013.8 .26.0001, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 27/02/2015, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2015)

Como se extrai dos arestos colacionados, a ausência de comprovação do nexo causal é fato impeditivo do direito do autor. No caso vertente, não apenas as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar que o acidente causou a morte, como a parte apelada, por meio da prova documental produzida (certidão de óbito e prontuário médico), demonstrou de forma satisfatória que a cadeia causal foi inversa: o mal súbito (infarto) causou a perda de controle do veículo, que, por sua vez, resultou na colisão.

Por essas razões, a r. sentença do juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido por ausência de nexo de causalidade, não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.